Tribunal: TJSP
Processo: 1002741-06.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Contratação do serviço de facilitação de pagamento de pedágio "Sem Parar" – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Empresa autora que tinha créditos suficientes, mas que em razão de falha no sistema de pagamentos da requerida foi autuada por diversas evasões de pedágio – Nexo de causalidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Contratação do serviço de facilitação de pagamento de pedágio "Sem Parar" – Falha na prestação dos serviços evidenciada – Empresa autora que tinha créditos suficientes, mas que em razão de falha no sistema de pagamentos da requerida foi autuada por diversas evasões de pedágio – Nexo de causalidade entre o defeito na prestação de serviço e os prejuízos sofridos pela autora – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.